Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0703950-43.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: S. P. G.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO CARTÕES CRÉDITO DO DEVEDOR. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da suspensão do Passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a devedora a saldar obrigação contida na execução, tais medidas revelam-se desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.